Tribunal: TJDFT
Processo: 0728370-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FAMÍLIA. OBJETO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA DO PAI COM FILHA MENOR. DISSENSO ENTRE OS GENITORES. GUARDA E REGIME DE VISITAÇÃO FIXADOS POR OCASIÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO QUE PAUTARA A DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL DOS GENITORES. FILHA MENOR IMPÚBERE. PAIS SEPARADOS. PODER FAMILIAR. DISSENSO ENTRE OS GENITORES. REGIME VIGENTE. GUARDA COMPARTILHADA. MANUTENÇÃO. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO PONDERADA. FATOS DESABONADORES DO GENITOR. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTO. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DA CRIANÇA. CONVIVÊNCIA SAUDÁVEL. DEMONSTRAÇÃO. LAUDO TÉCNICO PSICOSSOCIAL. ASSIMILAÇÃO EM PONDERAÇÃO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. REGULAÇÃO DA CONVIVÊNCIA. IMPERIOSIDADE. AMPLIAÇÃO DO CONVÍVIO DO GENITOR COM A FILHA. NECESSIDADE. PERNOITE NA CASA DO GENITOR. MANUTENÇÃO. FÉRIAS E FERIADOS. REVEZAMENTO ENTRE OS GENITORES. OBSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INSTABILIDADE ENTRE OS GENITORES. CONFLITO. DIFICULDADE DE ENTENDIMENTO QUANTO À CRIAÇÃO DA FILHA COMUM. DIRETIVAS NO REGIME DE CONVIVÊNCIA ESTABELECIDO. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO NOVO. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. DOCUMENTO PRODUZIDO APÓS O JULGADO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 435). VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO À RÉ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPERATIVO COADUNADO COM A SUCUMBÊNCIA EXPERIMENTADA (CPC, ART. 85). SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. AFERIÇÃO (CPC; ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO). APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. Consoante o que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, o que legitima que, produzido documento correlacionado com os fatos controversos após a prolação da sentença, seja conhecido e valorado, observado o contraditório, em ponderação com os demais elementos de prova produzidos como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o informam.

2. A guarda compartilhada, porque se coaduna com maior propriedade com o atual paradigma de organização familiar, é o regime que, conquanto demande adequações e concessões mútuas entre os pais, se afigura mais condizente com a preservação dos atributos inerentes ao poder familiar resguardado aos genitores e aos interesses do filho menor, vez que viabiliza a fruição pelo infante, durante o período da sua formação psicológica e emocional, dos referenciais que lhe podem ser fomentados por ambos os genitores sem limitações externas (CC, art. 1.584, §2o).

3. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados aos pais e os conferidos aos filhos é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste à criança ou adolescente de ter sua integridade física e higidez psicológica preservadas, garantindo-lhe o bem-estar e a possibilidade de convivência com as famílias materna e paterna.

4. Vigente o sistema de guarda compartilhada, não se afigura consoante o primado que deve regular a resolução do dissenso estabelecido entre os genitores sobre a guarda da filha – que é privilegiar o seu melhor interesse –, sua alteração, pois, se clama a infante pela figura paterna, inexoravelmente também não deseja ser privada do convívio com a mãe, e, ademais, se não subsiste nenhum fato que desabone sua conduta ou apto a infirmá-la como fomentadora do lar de referência, não pode ser privada do compartilhamento estabelecido, devendo a situação ser preservada, conforme recomendado pelo legislador, de molde a possibilitar, inclusive, que os genitores modulem suas condutas e posturas diante das necessidades afetivas e psicológicas da filha.

5. Apreendido das conclusões exaradas nos pareceres psicossociais produzidos no curso processual que, a par de recomendável a preservação do regime da guarda partilhada, a infante anseia pelo convívio com ambos os genitores, devendo ser adequado o regime de convivência de forma a ser priorizado seu melhor interesse, saneando-se as omissões não supridas espontaneamente pelos pais com o objetivo exclusivo de se estabelecer o que é possível de ser assegurado à infante, permitindo que desfrute da presença de ambos os genitores em sua formação e usufrua de rotina mais estável, permitindo-lhe a formação de hábitos e uma melhor organização e continuidade de suas atividades diárias.

6. Não subsistindo nenhum fato a desabonar a conduta do pai, ressoando indene como zeloso, interessado e dedicado aos cuidados com a filha menor, deve-lhe ser assegurado o direito de ter a filha consigo num dia de semana, com pernoite em sua residência, de molde a serem preservados e afinados os laços paternos, e, ademais, pequenas alterações na rotina da infante de forma a ser adaptada à nova rotina de visitas estabelecida são presumivelmente superadas sem nenhum percalço, pois, como cediço, rotinas estanques e pautadas em horas não têm lugar no universo infantil.

7. O parcial acolhimento do pedido inicial, em sua maior parte, e a rejeição do pedido reconvencional, ensejando a sucumbência mínima da parte autora, acarreta a sujeição da parte ré ao ônus de sucumbência, devendo arcar com a integralidade da verba, notadamente quando, ante ao critério da causalidade, a par de ter sido a deflagradora da lide, oferece resistência à pretensão deduzida, além insistir na continuidade do conflito e avia, inclusive, pretensão reconvencional que restara julgada improcedente.

8. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).

9. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.